Tribunal: STF
Processo: ARE 887170
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XLVI, DA CF/88. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.